Tribunal: TCU
Processo: 031.829/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6223/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar instituídos por Helio Monteiro do Nascimento, Marcos Wanderley Paixao Camargo, Noe de Mello Vaz, Lino de Barros Rodrigues, Jairo Joaquim da Silva, Samuel Morais dos Reis e Josue de Souza Lima, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. Ademais, manifestando concordância ao encaminhamento sugerido pelo Parquet , determino a realização da diligência para que a Sefip verifique se o pagamento da pensão militar de peça n.o 8, instituído por Ismar Felisberto Fonseca de Carvalho Cunha, contempla a irregularidade apontada pelo novo entendimento firmado pelo Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler: 1. Processo TC- Processo 031.829/2019-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Celly Cunha Rodrigues (XXX.507.351-XX); Denise Lorrayne Conceicao dos Santos (XXX.803.441-XX); Dorilda Costa Camargo (XXX.556.010-XX); Edilea de Matos Lima (XXX.726.031-XX); Marcia Araujo dos Santos Chaves (XXX.641.101-XX); Maria Leonidia Marques Malmegrin (XXX.389.108-XX); Mariza Prates Vaz (XXX.540.010-XX); Patricia Spyere do Nascimento (XXX.544.981-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. Determinar à Sefip que verifique se o pagamento da pensão militar de peça n.o 8, instituído por Ismar Felisberto Fonseca de Carvalho Cunha, contempla a irregularidade apontada pelo novo entendimento firmado pelo Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler.